Tribunal: TJBA
Processo: 0022281-11.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022281-11.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FORJA NORDESTE S A e outros

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA EFETIVADA. INTERRUP

AO DO PRAZO PRESCRICIONAL E VOLTA A CORRER APÓS MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA NOS AUTOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS PENHORA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS NÃO EFETIVAS. INÉRCIA DA FAZENDA MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE OUTRAS CAUSAS SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. 2 - O processo, ajuizado em 1995, teve penhora registrada em 2002 e pedido de leilão em 2009. Após este último ato, o feito permaneceu paralisado por mais de 10 anos sem a realização da hasta pública ou requerimento de novas diligências frutíferas, tendo a Fazenda Pública permanecido silente mesmo após intimações específicas em 2022 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do feito na fase expropriatória, após a realização de penhora, configura prescrição intercorrente ou se aplica a Súmula 106 do STJ por suposta falha do mecanismo judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Nos termos do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de 1 (um) ano de suspensão e o subsequente prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciam-se automaticamente diante da inércia do credor ou da não localização de bens, independentemente de despacho judicial. 5 - A efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente (Tese 4.3). Contudo, essa interrupção não é perene. A paralisação do feito na fase expropriatória por período superior ao quinquênio legal, sem a promoção de atos efetivos para a alienação do bem, enseja a extinção do crédito. 6 - Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ. A demora na tramitação não decorreu de falha do mecanismo judiciário, mas da desídia da Fazenda Pública que, intimada previamente para se manifestar sobre a prescrição (art. 40, § 4º, da LEF), manteve-se inerte, deixando de demonstrar qualquer causa impeditiva.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0022281-11.1995.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte(s) Apelada
FORJA NORDESTE S A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça